Tribunal: TJSP
Processo: 2246385-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Procedimento Comum – Indeferimento do pedido liminar – Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246385-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante SILVANA
FERREIRA NORONHA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246385-27.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2246385-27.2019.8.26.0000
– ITU.
AGTE.: SILVANA FERREIRA NORONHA.
AGDO.: ESTADO DE SÃO PAULO.
JUÍZA PROLATORA: ANDREA LEME LUCHINI.
VOTO N°.: 35.241.
Agravo de instrumento Procedimento Comum Indeferimento do
pedido liminar Ausência dos requisitos autorizadores para a
concessão da tutela Decisão mantida Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado contra a
r. decisão de fls. 9/11, a qual, em sede de ação de Procedimento Comum
Cível, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, a qual visava a imediata
reintegração da autora ao quadro de internos do hospital Dr. Francisco
Ribeiro Arantes.
Alega a agravante que é necessária a concessão da
tutela, pois se trata de portadora de Hanseníase, que teve seu tratamento
indevidamente interrompido e, devido às marcas deixadas em seu corpo pelo
avanço da doença, não consegue se reinserir socialmente, mesmo nos centros
de saúde aos quais busca auxílio médico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246385-27.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Acrescenta que faz jus à internação imediata, por
preencher os critérios estabelecidos pela resolução SS 130/2001.
Neste esteio, requer a antecipação dos efeitos da
tutela recursal, determinando a reintegração da agravante na condição de
interna do Hospital e, a final, o provimento do recurso, reformando a r.
decisão, deferindo a reintegração pleiteada.
Agravo regularmente processado apenas no efeito
devolutivo (fl. 147).
Contraminuta às fls. 151/157.
É o relatório.
Cumpre anotar, primeiramente, que é vedado no
presente recurso adentrar-se ao mérito da demanda, cabendo apenas e tão
somente a análise da presença dos pressupostos autorizadores para a
concessão da medida antecipatória.
E, nesse contexto, o recurso não comporta
provimento.
Mister observar que a concessão ou não da medida
só pode ser revista se houver ilegalidade manifesta ou abuso de poder.
Como aqui se tem julgado, “o exame dos requisitos
ensejadores da medida liminar está afeto ao juízo monocrático; à instância
recursal revisora compete reapreciá-lo desde que a situação dos autos possa
indicar exemplo teratológico não resolvido por aquele.” (AI no 92.010-5/2
Rel. Des. VALLIM BELLOCCHI j. de 11.11.98 e AI no 315.636-5/2 Rel.
Des. COIMBRA SCHMIDT v.u. j. de 10.03.03, dentre inúmeros outros no
mesmo sentido).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246385-27.2019.8.26.0000 -Voto no
4
De outra parte, “somente se demonstrada a
ilegalidade do ato de deferimento ou negatório da liminar ou o abuso de
poder do magistrado, e isto de forma irrefutável, seria admissível a
substituição de tal ato vinculado ao exercício do livre convencimento do juiz,
por outro da instância superior.” (AI no 316.545-5/4
Rel. Des.
CHRISTIANO KUNTZ v.u. j. de 10.03.03).
Como destaca CÂNDIDO R. DINAMARCO “fica
ao critério discricionário do Juiz, que ele exercerá prudente e motivadamente
em cada caso, a outorga da tutela antecipada total ou parcial...” e mais
adiante acrescenta que “a exigência de prova inequívoca significa que a mera
aparência não basta e que a verossimilhança exigida é mais do que o fumus
boni juris exigido para a cautelar” (A Reforma do Código de Processo Civil,
págs. 141 e 143).
E no caso dos autos não se verifica a presença dos
requisitos autorizadores à concessão da medida antecipatória, haja vista do
despacho monocrático não ser teratológico, nem ilegal ou com abuso de
poder.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
LEME DE CAMPOS
RELATOR